Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002369-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), EDSON CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 394.812.238-50 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PATRICIO DO NASCIMENTO - CPF: 061.382.802-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002369-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão cautelar de qualquer acusado é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do indivíduo e preenchidos os requisitos legais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do
Princípio da não culpabilidade
.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002369-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edson Cezario de Oliveira Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara.

Narra ao impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz, no entanto, que o paciente teria incorrido em erro quanto às intenções/aceitação da vítima, notadamente porque ambos haviam ingerido bebida alcoólica e ela teria adotado conduta que o levou a crer ser sugestiva de aceitação de suas investidas amorosas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201018185).

O pedido liminar foi indeferido (id. 201824162).

As informações de foram prestadas (id. 202617189).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em observância à necessidade de garantia da ordem pública, dado ao fato de o paciente ser vizinho da vítima (id. 202763655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002369-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

O paciente
Jefferson Rosaria
foi preso em flagrante delito no dia 1o de fevereiro de 2023, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contra vítima de 22 (vinte e dois) anos de idade, que estava dormindo.

O registro policial narra que o paciente adentrou o quarto da vítima, se despiu e tentou manter conjunção carnal, instante em que a vítima despertou e resistiu à investida, bem como chamou por socorro.

Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com o fim de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sob as seguintes considerações:

[...] Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado EDSON CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. [...] (
sic
do id. 140173880).

Com relação às nuances fáticas suscitadas pelo impetrante, relembra-se que tais elementos não são passíveis de análise na via do
habeas corpus
e serão aferidas mediante o devido processo legal, na ação penal deflagrada na ordem.

Por ora, há indícios de autoria e materialidade, estando preenchido um dos pressupostos da prisão cautelar (CPP, art. 312, segunda parte) –
fumus commissi delicti
.

No entanto, por outro lado, ensina Aury Lopes Júnior que
“o periculum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” e “qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível a existência de prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não bastam presunções ou ilações para a decretação (ou manutenção) da prisão preventiva”.

E continua o doutrinador gaúcho asseverando que
“o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida”
(
in
“O Novo Regime Jurídico da Prisão Processual, Liberdade Provisória e Medidas Cautelares Diversas”, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2011, págs. 70/73).

Na espécie, o magistrado singular concluiu que a prisão preventiva é necessária, sustentando genericamente que tinha por objetivo garantir a ordem pública e eventual repetição delitiva, sem, contudo, indicar nenhum elemento probatório concreto capaz de subsidiar a afirmativa.

Ou seja, percebe-se, à toda evidência, que o magistrado singular não apontou qualquer fator concreto e objetivo que revelasse o
periculum libertatis
, tendo se limitado a reproduzir as hipóteses de cabimento da prisão preventiva.

Sendo assim, não verifico perigo real na devolução do
status libertatis
ao paciente, pois o decreto cautelar não indica nenhum elemento dos autos que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão
preventiva
somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações
genéricas
, abstratas ou estereotipadas.

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, não há se falar no reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima. [...] (HC 1018893-10.2021.8.11.0000, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021).

Assim, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública, para assegurar à instrução processual ou à futura e eventual aplicação da lei penal, a concessão da ordem é medida impositiva.

Por estas razões,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Edson Cezário de Oliveira Filho
, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na
(a)
proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, por qualquer meio;
(b)
proibição de manter contato com as testemunhas;
(c)
comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024